Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 866, do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa, mormente quando não se comprovar que a constrição tornará inviável a continuidade de seu funcionamento.
2. Não restando satisfeita a dívida por outros meios, revela-se correta a constrição no percentual fixado pelo magistrado singular, a teor do art. 866, § 1o, do CPC, até porque o quantum pretendido pela agravante mostra-se ínfimo, diante da sua capacidade econômica e considerando a efetividade da execução.
3. Agravo de instrumento não provido.